Tribunal: TJPA
Processo: 0815411-83.2023.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10187 - Magistratura
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0815411-83.2023.8.14.0000

FISCAL DA LEI: EMPORIUM SANTA LUCIA CONFEITARIA LTDA

FISCAL DA LEI: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. ARQUIVAMENTO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADO. INEXISTÊNCIA DE DESVIO FUNCIONAL. DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA. MATÉRIA DE NATUREZA JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO ÓRGÃO CENSOR DIANTE DA ATUAÇÃO RESTRITA AO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Recurso Administrativo interposto por contra decisão do Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Pará que determinou o arquivamento de reclamação disciplinar, fundada na ausência de irregularidade ou ilegalidade configuradora de infração administrativa imputável a magistrado de primeiro grau.

2. A recorrente alegou conduta atentatória ao regular funcionamento da Justiça por parte do juiz da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides/PA, por ter determinado o bloqueio de valores de empresa que não figurava originalmente no polo passivo da execução, sem prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

3. A Corregedoria arquivou a reclamação disciplinar, considerando que a insatisfação da recorrente concerne a matéria jurisdicional e por entender não existirem indícios de atuação disciplinarmente reprovável pelo magistrado reclamado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

4. A questão em discussão consiste em saber se a atuação do magistrado na condução de execução provisória de sentença, com inclusão de nova pessoa jurídica no polo passivo e bloqueio de valores, configura desvio disciplinar passível de censura administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

5. A Corregedoria de Justiça exerce função administrativa e disciplinar, não cabendo controle sobre atos de conteúdo jurisdicional, ainda que passíveis de revisão por via recursal.

6. A decisão do magistrado reclamado encontra-se devidamente fundamentada em indícios de fraude à execução e sucessão empresarial, com base no art. 1.146 do Código Civil e nos elementos constantes nos autos.

7. Ausência de comprovação de má-fé, abuso de poder ou desvio funcional, sendo incabível a revisão administrativa da conduta jurisdicional praticada.

8. Prevalência da independência funcional do magistrado, nos termos da LOMAN e da jurisprudência do CNJ.

9. A medida administrativa de arquivamento está em consonância com os arts. 91, § 4º, do RITJPA e 9º, § 2º, da Resolução CNJ nº 135/2011.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

10. RECURSO ADMINISTRATIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Egrégio Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Belém-PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO ADMINISTRATIVO
interposto por
EMPORIUM SANTA LUCIA CONFEITARIA LTDA
contra decisão da Corregedoria Geral de Justiça proferida nos autos da Reclamação Disciplinar (proc. nº 0002496-09.2023.2.00.0814), movida em desfavor do Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides/PA, Exmo. Dr. Luiz Gustavo Viola Cardoso, que determinou o arquivamento do procedimento por não vislumbrar indícios de ato irregular ou ilegal na conduta do magistrado reclamado capaz de ensejar indícios de infração administrativa, com fulcro no artigo 91, § 4º, do RITJPA e art. 9º, § 2º, da Resolução CNJ n° 135/2011.

Em suas
razões recursais
(id 16305190), a recorrente aduz razões fáticas e jurídicas, pugnando pela reforma da decisão exarada pelo Corregedor-Geral de Justiça, argumentando a conduta atentatória ao regular funcionamento dos serviços judiciais promovida pelo magistrado reclamado em relação aos procedimentos determinados nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0800767-38.2023.81.4.0097, ressaltando que incumbe à Corregedoria a averiguação dos fatos, aos ditames do art. 40, inciso VII, do RITJPA (id 16305190).

Alega que o Juiz de Direito determinou a realização de penhora online na conta bancária da empresa recorrente, sem a devida instauração do incidente de desconsideração da pessoa jurídica, pois a empresa não integrava o polo passivo da demanda, aduzindo irregularidade na conduta do magistrado ao promover o bloqueio ilegal de bens da requerente, nos termos do artigo 40, inciso VII do Regimento Interno deste E. TJ/PA.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso Administrativo, no sentido de reconhecer a
conduta atentatória ao regular funcionamento dos serviços judiciais promovida pelo magistrado em relação aos procedimentos determinados nos autos do Cumprimento de Sentença no 0800767- 38.2023.8.14.0097.

Os autos foram inicialmente distribuídos à Relatoria da Exma. Sra. Desembargadora Presidente do Tribunal de Justiça, que determinou o encaminhamento ao Conselho da Magistratura, nos termos do art. 28, VII, do RITJPA (id 17791927).
O Corregedor-Geral de Justiça proferiu decisão, alegando o seu impedimento para atuar no feito

O recurso foi remetido ao Colendo Conselho da Magistratura, sendo distribuído para a relatoria da Exma. Desembargadora Kédima Pacífico Lyra que proferiu decisão, determinando a redistribuição do processo no âmbito do Pleno deste E. Tribunal de Justiça do Pará para processar e julgar o recurso (id 19967495).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público apresentou
parecer
, manifestando-se
pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo a decisão recorrida (id 20688112).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Administrativo.

No caso vertente, o Recurso Administrativo foi interposto por Emporium Santa Lucia Confeitaria

LTDA contra decisão proferida pelo Corregedor-Geral de Justiça que determinou o arquivamento da Reclamação Disciplinar (proc. nº 0002496-09.2023.2.00.0814), proposta pela recorrente em desfavor do Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides/PA, Exmo. Dr. Luiz Gustavo Viola Cardoso, com fundamento na ausência de prática ato irregular ou ilegal na conduta do magistrado reclamado capaz de configurar infração administrativa, com fulcro no artigo 91, § 4º, do RITJPA e art. 9º, § 2º, da Resolução CNJ n° 135/2011.

Em síntese, a recorrente pugna pela reforma da decisão, argumentando que
a
atuação do magistrado nos autos do Cumprimento de Sentença (proc. n° 0800767- 38.2023.8.14.0097) configura conduta atentatória ao regular funcionamento dos serviços judiciais, em razão do magistrado promover o bloqueio ilegal de bens, mediante a realização de penhora online na conta bancária da empresa recorrente, sem a devida instauração do incidente de desconsideração da pessoa jurídica, pois a empresa não integrava o polo passivo da demanda, violando os direitos da ampla e do contraditório, pelo que requer que sejam aplicadas as medidas administrativas cabíveis ao caso, aduzindo o desvio de conduta o magistrado recorrido.

Primeiramente, cumpre destacar que a Corregedoria de Justiça exerce funções administrativas, de orientação, fiscalização e disciplinares, não possuindo atribuições de ordem processual de acordo com o artigo 38 do Regimento Interno do TJE/PA,
in verbis
:

“DAS CORREGEDORIAS

Art. 38.
A Corregedoria-Geral de Justiça tem funções administrativas, de orientação, fiscalização e disciplinares
, sendo exercida por um(a) Desembargador(a) eleito(a) na forma da Lei e deste Regimento
. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 32, de 20 de setembro de 2023)” (grifei)

Ademais, com base nos artigos 91, §4° do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça do Pará e no art. 91, §2° da Resolução n° 135/2011 do CNJ, verifica-se que a Corregedoria-Geral de Justiça, no caso de magistrados de primeiro grau, deverá promover a apuração imediata de irregularidade de que tiver ciência, todavia quando o fato narrado não configurar infração disciplinar ou ilícito penal, o procedimento será arquivado pelo Corregedor, senão vejamos:

“
Art. 91. A Corregedoria-Geral de Justiça, no caso de magistrados(as) de primeiro grau
, ou a Presidência do Tribunal, nos demais casos,
deverá promover a apuração imediata de irregularidade de que tiver ciência.

(Redação dada pela Emenda Regimental nº 32, de 20 de setembro de 2023)

§ 1º As notícias sobre irregularidades serão objeto de apuração, desde que contenham a identificação e o endereço do noticiante e sejam formuladas por escrito, confirmada a autenticidade.

§ 2º Apurados os fatos, o magistrado será notificado para prestar informações no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 3º
Quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a notícia de irregularidade será arquivada de plano pela Corregedoria-Geral de Justiça, no caso de magistrados(as) de primeiro grau
, ou pela Presidência do Tribunal, nos demais casos. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 32, de 20 de setembro de 2023)

Art. 9º A notícia de irregularidade praticada por magistrados poderá ser feita por toda e qualquer pessoa
, exigindo-se formulação por escrito, com confirmação da autenticidade, a identificação e o endereço do denunciante.

§ 1º - Identificados os fatos, o magistrado será notificado a fim de, no prazo de cinco dias, prestar informações.

§ 2º -
Quando o fato narrado não configurar infração disciplinar ou ilícito penal, o procedimento será arquivado de plano pelo Corregedor
, no caso de magistrados de primeiro grau, ou pelo Presidente do Tribunal, nos demais casos ou, ainda, pelo Corregedor Nacional de Justiça, nos casos levados ao seu exame.” (
grifei
)

Analisando os autos de
Cumprimento Provisório de Sentença (proc. n° 0800767-38.2023.814.0097)
, importa contextualizar que a referida Execução
foi ajuizada
, inicialmente,
por Nonata Lúcia Trévia da Silva
, em face da
pessoa jurídica J. S. do N. Bastos Empório
, conhecida como “Doceria Santa Lúcia”, localizada na BR-316, KM 27, no Município de Benevides, e contra
a sua proprietária Jossy Silva do Nascimento Bastos
, conforme petição inicial (id 89906774), feito que tramitava na 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides.

Ademais, ressalta-se que a Execução Provisória foi originada de Sentença prolatada nos autos de Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c cobrança de aluguéis (proc. n° 0800125-36.2021.814.0097) que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados.

O Juízo da 2ª Vara de Benevides proferiu decisão, deferindo a tutela de urgência, determinando a imediata imissão na posse do imóvel, bem como, procedeu ao bloqueio via sistemas SISBAJUD e RENAJUD em nome das executadas (id 90401502).

Por conseguinte, conforme o Auto de Imissão de Posse lavrado por Oficial de Justiça deste E. Tribunal (id 91370722), no dia 20/04/2023, o servidor narra que o imóvel (“Doceria Santa Lúcia”) se encontrava com o portão arrombado, abandonado e sem nenhum habitante, ocasião que imitiu a exequente Nonata Lúcia Trévia da Silva na posse do imóvel, anexando fotos.

Em seguida, a Exequente apresentou
petição
(id 93074692), requerendo o prosseguimento da Execução,
alegando fraude à execução
praticada pelas executadas, argumentando a criação de uma nova pessoa jurídica em nome de “laranjas”, denominada Emporium Santa Lúcia Confeitaria Ltda com um novo CNPJ, contudo constatou que o endereço do imóvel declarado à Receita Federal não existe, razão pela qual requereu a inclusão da pessoa jurídica no polo passivo da Execução e a realização de bloqueio de valores via SISBAJUD e RENAJUD, bem como, a penhora em nome de seus sócios, anexando documentos.

Neste ponto, ressalta-se que a parte executada, apesar de interpor recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão interlocutória do Juízo de Benevides, todavia não apresentou Impugnação à Execução, conforme certidão nos autos.

Nesse contexto, a partir do pedido da parte exequente e por entender presente a verossimilhança das alegações da exequente quanto à possível ocorrência de fraude à execução por parte da executada Jossy Silva do Nascimento Bastos ao criar uma nova personalidade jurídica Emporium Santa Lúcia Confeitaria Ltda, prosseguindo as atividades empresariais, sem, contudo, assumir os passivos deixados pela empresa anterior, entendeu como abuso de direito, ocasião que determinou a inclusão da empresa no polo passivo da demanda, bem como, a penhora via SISBAJUD e a citação da referida empresa, com fundamento no artigo 1.146 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 1.146.
O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados
, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento.” (grifei)

Neste tópico, vale destacar que a não localização da empresa executada no endereço fornecido como domicílio fiscal gera presunção
iuris tantum
de dissolução irregular da pessoa jurídica devedora.

Assim, verifica-se claramente que não merece prosperar a alegação da empresa recorrente quanto à prática de ato irregular ou ilegal que configure infração administrativa atribuído ao magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de Benevides a ser apurado pela Corregedoria-Geral de Justiça, tendo em vista que trata-se de decisão judicial fundamentada na existência de indícios de que a parte executada teria criado uma nova personalidade jurídica para manter as atividades empresarias, configurando uma sucessão de empresas, fundamento pelo qual o magistrado determinou a inclusão da recorrente Emporium Santa Lúcia Confeitaria Ltda no polo passivo da execução, a sua citação e os bloqueios judiciais.

Como é cediço, sobre a matéria em análise, consigno que o controle administrativo de decisões judiciais não é cabível em matéria jurisdicional, limitando-se a atuação correicional aos casos em que haja indício de desvio disciplinar, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Contra a referida decisão interlocutória, a ora recorrente Emporium Santa Lúcia Confeitaria Ltda interpôs Agravo de Instrumento (proc. n° 0809613-44.2023.814.0000), contudo o recurso foi julgado prejudicado, em razão da decisão superveniente do Juízo
a quo
, que reconsiderou a decisão anterior, revogando o arresto nas contas bancárias da executada.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DE RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM A EXISTÊNCIA DE TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR A SER APURADA E EXISTÊNCIA DE DECISÃO DO CNJ, EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS, MANTENDO O ARQUIVAMENTO E CONSIGNANDO COMO SATISFATÓRIA A APURAÇÃO REALIZADA. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO PARA MANTER DA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO À UNANIMIDADE.”

(TJPA – RECURSO ADMINISTRATIVO – Nº 0805451-06.2023.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – Tribunal Pleno – Julgado em 10/07/2024)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. ARQUIVAMENTO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADO. INSATISFAÇÃO COM CONTEÚDO DE DECISÕES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE DESVIO DISCIPLINAR. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso administrativo interposto contra decisão da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Pará, que determinou o arquivamento de pedido de providências formulado contra magistrado em razão de alegadas irregularidades e vícios processuais em ação de execução de alimentos.

2.A Corregedoria arquivou a reclamação disciplinar, considerando que a insatisfação do recorrente concerne a matéria jurisdicional, sendo o magistrado o corregedor natural da unidade e não havendo indícios de atuação disciplinarmente reprovável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se a atuação do magistrado na condução da ação de execução de alimentos, questionada pelo recorrente, caracteriza desvio disciplinar passível de intervenção administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O controle administrativo exercido pela Corregedoria de Justiça limita-se a questões de ordem disciplinar e de orientação administrativa, não alcançando atos judiciais praticados pelo magistrado
.

5. A jurisprudência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) assenta que matérias de caráter jurisdicional devem ser impugnadas por meio de recursos processuais próprios, não cabendo controle administrativo ou disciplinar sobre o conteúdo das decisões judiciais.

6.Inexiste nos autos qualquer indício de atuação ilegal ou irregular do magistrado, restando incabível a revisão administrativa do ato judicial contestado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso administrativo conhecido e desprovido.

(TJPA – RECURSO ADMINISTRATIVO – Nº 0809893-49.2022.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Tribunal Pleno – Julgado em 27/11/2024 )

RECURSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR EM FACE DE MAGISTRADO. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE IMPARCIALIDADE. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA DE NATUREZA JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO ÓRGÃO CENSOR DIANTE DA ATUAÇÃO RESTRITA AO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A teor do art. 38 do RITJPA, a Corregedoria Geral de Justiça exerce funções administrativas, de orientação, fiscalização e disciplinares, de modo que, por expressa previsão regimental, sua atuação é restrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, inexistindo competência para controle de ato de conteúdo judicial.

2. Na espécie, a reclamação disciplinar apresentada pelo recorrente visa a desconstituição de decisão proferida pelo magistrado reclamado nos processos de origem, matéria de natureza exclusivamente jurisdicional, exasperando, portanto, a competência do Órgão Censor, consoante enfatizado na decisão que determinou o arquivamento do procedimento administrativo, posteriormente chancelada pelo Conselho Nacional de Justiça.

3. Ademais, não restou evidenciado nos autos qualquer elemento apto a demonstrar, de forma peremptória, a arguida imparcialidade do magistrado reclamado, tampouco ato manifestamente ilegal ou abusivo por ele praticado, denotando a tentativa do recorrente de discutir, por via inadequada, o suposto desacerto das decisões judiciais, tendo o Conselho Nacional de Justiça entendimento placitado no sentido de que “a independência funcional do magistrado reverbera em garantia de prestação jurisdicional imparcial, em favor da sociedade, expressamente prevista no art. 41 da LOMAN, somente podendo ser questionada administrativamente quando demonstrado que, no caso concreto, houve atuação com parcialidade decorrente de má-fé, o que não se verifica neste caso” (CNJ, PP n. 0000695-92.2022.2.00.0814, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 15/08/2022).

4. Recurso administrativo conhecido e desprovido.

(TJPA – RECURSO ADMINISTRATIVO – Nº 0802116-76.2023.8.14.0000 – Relator(a): KEDIMA LYRA – Tribunal Pleno – Julgado em 10/01/2024) (grifei)

Feitas essas considerações, resta acertada a decisão proferida pelo Corregedor-Geral de Justiça ao determinar o arquivamento da Reclamação Disciplinar, com fundamento na ausência de competência do Órgão Correicional para analisar recurso e nem mérito de decisão judicial e por não constatar a possibilidade de atribuir a prática de qualquer ato irregular ou ilegal ao magistrado reclamado (id 3324537).

Destarte, conclui-se que não restou comprovada a alegação de conduta atentatória ao regular funcionamento dos serviços judiciais promovida pelo magistrado reclamado em relação aos procedimentos determinados nos autos do Cumprimento de Sentença (proc. n° 0800767-38.2023.8.14.0097), diante da ausência de elementos que indiquem a existência de transgressão disciplinar que configure infração administrativa.

Portanto, a medida que se impõe é o desprovimento do Recurso Administrativo, mantendo-se integralmente a decisão da Corregedoria-Geral de Justiça de arquivamento da Reclamação Disciplinar contra o magistrado requerido.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão guerreada, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 25/09/2025